Tribunal: STF
Processo: AI 851363
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. 1. Havendo o pagamento e a satisfação da execução nos moldes em que ela foi proposta, silenciando a parte sobre a manifestação de satisfação de seu crédito, foi extinta a execução. Ante a ausência de recurso tempestivo contra a sentença, ocorreu a preclusão. Qualquer insurgência quanto ao valores recebidos deveria ter sido manifestada no momento oportuno, mediante o recurso cabível. 2. A sentença, passada em julgado, tem autoridade de coisa julgada, o que a torna imutável e indiscutível. 3. O erro material a ensejar a correção da sentença a qualquer tempo é a falha perceptível de plano, o erro aritmético, a exclusão de parcelas devidas ou a inclusão das indevidas por engano, e não os critérios de cálculo e os seus elementos que ficam acobertados pela res judicata”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.